Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso do recurso de agravo de instrumento, somente podem ser apreciadas matérias sobre as quais o Juízo de origem decidiu na decisão agravada.

2. Os pedidos formulados somente em grau recursal, a respeito das “medidas inéditas, como por exemplo, pesquisa SUSEP, SNIPER, CCS BACEN, FINTECH, CNIB e a penhora de proventos”, porque não submetidos ao Juízo a quo, não podem ser objeto de análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional.

3. É mantida a decisão da Relatoria que não conheceu agravo de instrumento, negando-lhe seguimento.

4. Agravo interno conhecido e não provido.